Tribunal: TJES
Processo: 5001917-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001917-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ALMERITA PEDROSA DE SOUZA

AGRAVADO: MARCELO FERNANDO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDIDA CAUTELAR – OBRA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – LIMITAÇÃO DE ACESSO À UNIDADE COMERCIAL – SUSPENSÃO DA OBRA NA ÁREA LITIGIOSA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A delimitação da área como comum ou pertencente à unidade do agravado é controvertida e demanda dilação probatória, não sendo prudente permitir alteração substancial do local antes da instrução na origem.

2.
O §3º do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos, como no presente caso, em que a não concessão da medida cautelar, com o prosseguimento da obra, pode vir a gerar prejuízo de difícil reparação ou tornar a reversão ao estado anterior excessivamente onerosa ou complexa, caso, ao final, a demanda seja julgada favoravelmente ao agravado.

3.
Revela-se adequado e proporcional suspender as obras sobre a extensão litigiosa adjacente à loja e que comprometa o seu acesso, na medida em que se resguarda o eventual direito do proprietário da loja sobre a área, se preserva o objeto da lide principal e permite o prosseguimento da obra na outra extensão do condomínio.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO ALMERITA PEDROSA DE SOUZA
contra a r. decisão com cópia em id. 12148259 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta contra
MARCELO FERNANDO SILVA
, deferiu a tutela provisória de urgência requerida por este para determinar que o condomínio “
se abstenha, até o julgamento de mérito, de realizar qualquer ato construtivo como troca das portas de entrada por blindex e confecção de muros de vidro (relativo ao ponto discutido na ata de assembleia realizada no dia 15/03/2023), ou qualquer outro ato que limite a circulação e o acesso a loja do réu, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada até R$ 100.00,00 (cem mil reais).”

Em suas razões (id n. 12147552), aduz o condomínio agravante, em síntese, que:
i)
a área objeto da demanda é comum do edifício;
ii)
por meio dos documentos juntados ao processo comprova que foi deliberado em Assembleia que o agravado retirasse todos os objetos da área, incluindo toldos;
iii)
o agravado não comprova a titularidade particular da área comum que circunda a lateral da loja
; iv)
a pretendida obra do condomínio de substituição das grades que circundam o edifício por muro de vidros não impede o acesso público à loja, cujo projeto foi aprovado em Assembleia, com consentimento do agravado.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a continuidade da obra aprovada em Assembleia.

Mediante decisão de id. 12314999, indeferi o pedido liminar vindicado.

Contrarrazões apresentadas no id. 12789318 pelo desprovimento do recurso.

Registro na oportunidade que, de acordo com art. 937, CPC e art. 134, §4º, do Regimento Interno deste E. TJES, cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001917-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ALMERITA PEDROSA DE SOUZA

AGRAVADO: MARCELO FERNANDO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO ALMERITA PEDROSA DE SOUZA
contra a r. decisão com cópia em id. 12148259 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta contra
MARCELO FERNANDO SILVA
, deferiu a tutela provisória de urgência requerida por este para determinar que o condomínio “
se abstenha, até o julgamento de mérito, de realizar qualquer ato construtivo como troca das portas de entrada por blindex e confecção de muros de vidro (relativo ao ponto discutido na ata de assembleia realizada no dia 15/03/2023), ou qualquer outro ato que limite a circulação e o acesso a loja do réu, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada até R$ 100.00,00 (cem mil reais).”

Em suas razões (id n. 12147552), aduz o condomínio agravante, em síntese, que:
i)
a área objeto da demanda é comum do edifício;
ii)
por meio dos documentos juntados ao processo comprova que foi deliberado em Assembleia que o agravado retirasse todos os objetos da área, incluindo toldos;
iii)
o agravado não comprova a titularidade particular da área comum que circunda a lateral da loja
; iv)
a pretendida obra do condomínio de substituição das grades que circundam o edifício por muro de vidros não impede o acesso público à loja, cujo projeto foi aprovado em Assembleia, com consentimento do agravado.

Requer, com lastro em tais argumentos, o recebimento do recurso com a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a continuidade da obra aprovada em Assembleia.

Mediante decisão de id. 12314999, indeferi o pedido liminar vindicado.

Contrarrazões apresentadas no id. 12789318 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer
proposta pelo Condomínio ora agravante contra
MARCELO FERNANDO SILVA
, ora agravado, na qual narra que este é proprietário de uma unidade de loja de nº 1, localizada no condomínio, onde é oferecido serviço de restaurante. Relata que, para isso, utiliza área comum do condomínio, onde estão instalados equipamentos de restaurante, como churrasqueiras, máquinas e assar frango, cadeiras e um deck de madeira na porta de entrada, sem autorização.

Em decisão de id. 26836000 (22/06/2023), foi determinada a retirada de todos os equipamentos e acessórios citados na exordial que se encontram na área comum e alteram a fachada do condomínio.

Após a apresentação de contestação com reconvenção e réplica, o d. Juízo proferiu a decisão ora impugnada, apreciando o pedido de medida cautelar deduzido pelo agravado em id. 53704020, para impedir que o condomínio realize a construção de muros de vidro em área litigiosa, por entender que “
urgência da medida se justifica na necessidade de evitar a consolidação da obra em área indevida, o que causaria prejuízo irreparável ao réu. A probabilidade do direito alegado pelo réu resta demonstrada vez que o projeto em questão está prevendo a construção sobre área litigiosa, cerceando o acesso direito do estabelecimento a rua, o que certamente limita a projeção do estabelecimento
.

Em nova análise dos autos, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma.

Isto porque, o litígio recai sobre a natureza da área onde se pretende realizar parte da construção, se área comum do condomínio ou parte integrante da unidade comercial do agravado. Diante disto, não se revela prudente permitir a alteração substancial do estado fático do local antes que a questão seja dirimida, que demandará, ao que tudo indica, dilação probatória na instância originária.

O agravado, por sua vez, logrou demonstrar, ao menos em cognição sumária perante o juízo de origem, a probabilidade de seu direito no que concerne ao risco de a obra, da forma como inicialmente apresentada (id. 53704022 dos autos originários), vir a cercear o acesso direto de seu estabelecimento à rua, limitando sua projeção comercial.

Embora o Agravante, em contrapartida, junte projeto (ids. 12148260 e 12148264) que, segundo alega, preservaria o acesso, a existência da disputa sobre a própria área e a potencial irreversibilidade da construção justificam a manutenção da cautela adotada.

Com efeito, a não concessão da medida cautelar, com o prosseguimento da obra pode vir a gerar prejuízo de difícil reparação ou tornar a reversão ao estado anterior excessivamente onerosa ou complexa, caso, ao final, a demanda seja julgada favoravelmente ao agravado.

Deve-se observar o §3º do art. 300 do CPC, que desaconselha a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, e, no caso, a irreversibilidade decorreria da própria obra cuja continuidade se pleiteia.

Destarte, a decisão do d. juízo de primeiro grau, ao suspender a obra atuou com a devida cautela, preservando o
status quo
até que a matéria possa ser examinada com maior profundidade no curso da instrução processual na origem.

Todavia, não passa despercebido o pedido subsidiário do condomínio agravante para que seja executada a obra, excetuando-se a área litigiosa, que aponta ser de 3,91 m2.

Contudo, a divergência quanto à metragem e natureza da área reivindicada pelo agravado – que, segundo os seus cálculos, seria superior à indicada pelo Condomínio – reforça a necessidade de manter a suspensão da obra
sobre
toda
a extensão litigiosa
adjacente à loja e que comprometa o seu acesso.

Tal medida mostra-se adequada e proporcional para resguardar o eventual direito do proprietário da loja sobre a área e preservar o objeto da lide principal, permitindo que o mérito da controvérsia seja decidido na instância de origem sem alterações comprometam o provimento jurisdicional final, ao mesmo tempo que atende parcialmente ao pedido do Condomínio, permitindo que os reparos prossigam na outra extensão do edifício.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para, reformando em parte a r. decisão agravada, determinar que o condomínio se abstenha, até o julgamento de mérito, de realizar qualquer ato construtivo que possam impactar a área em litígio ou o acesso à loja, sendo autorizado, contudo, prosseguir nas demais áreas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)